Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO EM HOTEL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. BENS USADOS. DESÁGIO COMPATÍVEL COM O ESPERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.022,00 (doze mil e vinte e dois reais).
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, que é representante comercial, que se hospedou no estabelecimento da recorrida no dia 13/01/2025, que no dia 14/01/2025 teve um notebook, um relógio e um celular furtados no quarto em que se hospedava e não recebeu suporte da recorrida.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 78957836). Contrarrazões apresentadas (Id n. 78957842).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos de indenização por lucros cessantes e por danos morais, os quais seriam decorrentes do furto dos bens do recorrente e foram indeferidos na origem, bem como do valor fixado para reparação do prejuízo material.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que deixou de realizar vendas em virtude do furto de seu equipamento de trabalho e que o período em que ficou sem trabalhar, de 14/01/2025 a 25/01/2025, representou perda de 50% do seu faturamento. Aduz que a privação dos seus bens e as consequências geradas em seu trabalho geraram dano moral e que o deságio de trinta por cento aplicado sobre o valor indicado por ele nas perdas materiais não corresponderia com a desvalorização real dos bens, pois teriam sido adquiridos a pouco tempo. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais e a integralidade do valor pleiteado pelo dano material.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que o recorrente não apresentou prova mínima do fato constitutivo nem que era proprietário e estava na posse dos bens no dia dos fatos, que a localização do aparelho diverge do local indicado pelo recorrente e que os lucros cessantes não foram provados. Defende que não houve dano moral e que o dano material sequer foi comprovado. Requer a manutenção da sentença.
7. Para imposição da obrigação de indenizar os lucros cessantes previstos no art. 402 do Código Civil faz-se imprescindível que haja prova concreta da certeza dos ganhos, caso o dano não os tivesse interrompido.
8. No caso em análise, embora o recorrente informe período no qual teria sido prejudicado em seu trabalho pela falta do equipamento, não acostou aos autos documentos que comprovassem o efetivo afastamento nem a data da nova aquisição do notebook, tampouco que justificasse a sua demora, apesar da urgência relatada, cabendo observar que os comprovantes de pix com a descrição “notebook” são insuficientes para comprovar a compra na referida data.
9. Ademais, não obstante tenha apontado divergência nos ganhos de tal período, juntou notas fiscais de vendas de apenas dois meses, fevereiro e março, o que sequer permite apurar a média dos seus ganhos mensais.
10. Logo, não estando comprovado que as perdas indicadas pelo recorrente decorrem diretamente do furto ocorrido no estabelecimento da recorrida, resta afastada a possibilidade de impor a ela a responsabilidade pelo seu ressarcimento. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1902234, 0720400-98.2023.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.
11. No tocante ao dano extrapatrimonial, não obstante esteja comprovada a falha no serviço ofertado pela recorrida, já que não ofereceu a segurança esperada em seu estabelecimento, da análise dos autos se constata que a situação vivenciada pelo recorrente se limitou à esfera patrimonial, não havendo provas que apontem para a afetação de direitos da sua personalidade.
13. Portanto, acertada a conclusão do juízo de origem pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
14. Com relação ao valor atribuído aos bens materiais furtados, tem-se que a sentença também não carece de reparos nesse ponto, pois o percentual de deságio aplicado se afigura compatível com o esperado no primeiro ano de uso. Além disso, a falta de imagens atestando o estado dos referidos bens corrobora para a necessidade de aplicação do decréscimo de trinta por cento.
15. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
16. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.